Tribunal: TJMT
Processo: 0015251-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015251-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONAS CORREA DA COSTA - CPF: 371.535.287-68 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), IDALBA REINERS GRIGGI CORREA DA COSTA - CPF: 346.029.761-15 (APELADO), GUILHERME MARCILIO REINERS DE MATTOS - CPF: 020.678.531-39 (APELADO), INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0059-01 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), GUILHERME SAAB LANZA - CPF: 396.228.978-00 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLUIÇÃO SONORA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A responsabilização pela prática de dano ambiental, na espécie poluição sonora, encontra-se disciplinada na Constituição Federal a qual, ao tratar do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevê, no § 3o do seu artigo 225 , que os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, estarão sujeitos às sanções penais, administrativas e civis, de forma independente. (TJ-AP - APL: 00384041120138030001 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 16/05/2017, Tribunal).”

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL, visando reformar a sentença de ID. 118935080, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela no 0015251- 30.2015.8.11.0041, movida por

JONAS CORREA DA COSTA E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida realize a vedação acústica da escola, além da condenação no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 118935086, a apelante aduz a inocorrência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões no ID. 118935090, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora intentou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que são vizinhos da requerida.

Aduz que a requerida não realizou a devida vedação acústica, fato este devidamente comprovado pela Prefeitura de Cuiabá, a qual atestou a poluição sonora da requerida.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais.

É cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

É assente na jurisprudência pátria que a prática de poluição sonora é passível de indenização, haja vista que o meio ambiente equilibrado é direito assegurado pela Constituição Federal, art. 255.

Ademais, a poluição sonora diminui a qualidade de vida, causando impactos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Neste seguimento:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDENIZÁVEL. ASTREINTES. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELO NÃO PROVIDO. 1) A responsabilização pela prática de dano ambiental, na espécie poluição sonora, encontra-se disciplinada na Constituição Federal a qual, ao tratar do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevê, no § 3o do seu artigo 225, que os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, estarão sujeitos às sanções penais, administrativas e civis, de forma independente. 2) In casu, correta a sentença que impôs a responsabilização civil do apelante, na medida em que comprovada sua conduta, o dano e o respectivo nexo de causalidade. 3) Para a fixação da indenização por danos morais devem ser levados em consideração, de acordo com o critério da moderação e da razoabilidade, aspectos como: a situação econômica do causador do dano; seu grau de dolo ou culpa; sua conduta frente aos lesados, após o ato ilícito; as consequências do ato ilícito e o caráter pedagógico da medida, no sentido de estimular o ofensor a não reincidir no ilícito praticado. 4) O razoável é manter o valor do dano moral, pois de acordo com os parâmetros que se adota no âmbito deste Tribunal de Justiça. 5) Apelo conhecido e não provido.(TJ-AP - APL: 00234289120168030001 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 07/05/2019, Tribunal).”

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), fixadas em primeiro grau,

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento moral da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de fixado pelo Juízo de primeiro grau, o qual mantenho.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, para 20% sob o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022